Tribunal: TCU
Processo: 039.763/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em prestação de contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por André Luiz Teixeira Reis contra o Acórdão 4273/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. conhecer dos embargos opostos por André Luiz Teixeira Reis para, no mérito considerá-lo procedente, atribuir-lhes efeitos infringentes e tornar insubsistentes os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 4273/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares as contas de Enrique Huelva Unterbaumen, Helena Eri Shimizu, Maria Emília Machado Telles Walter, Cláudia da Conceição Garcia, André Luiz Teixeira Reis, Maria Lucília dos Santos e Olgamir Amância Ferreira, com fulcro no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, e dar-lhes quitação plena; 9.3. julgar regulares, com as ressalvas discriminadas no voto, as contas de Márcia Abrahão Moura, Silvano da Silva Pereira, Cláudia Rosana de Araújo Costa, Janete Ana Ribeiro Vaz, Volnei Garrafa, Marco Antônio Raupp, José Paulo Sepúlveda Pertence, Reinhardt Adolfo Fuck, Ubiratan Diniz de Aguiar e José Mário Miranda Abdo, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, e dar-lhes quitação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante.